Tribunal: TJPA
Processo: 0862478-14.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862478-14.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LINDIMILO DINIZ LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0862478-14.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A,

Banco do Brasil S/A

APELADO: LINDIMILO DINIZ LIMA

ADVOGADO: PAULO THIAGO VEIGA XAVIER - OAB PA36888-A,

LUIZ CARLOS DAMOUS DA CUNHA - OAB PA18459-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA DE TITULAR FALECIDA APÓS A COMUNICAÇÃO FORMAL DO ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débitos c.c. repetição de indébito c.c. compensação por danos morais ajuizada por Lindimilo Diniz Lima, viúvo e único herdeiro de Maria Teresa do Socorro Nascimento Lima. O juízo de origem declarou a inexistência do débito apontado, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente após o falecimento da correntista e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A instituição financeira recorreu, alegando ausência de má-fé e inexistência de dano moral, pleiteando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados após o óbito da titular da conta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A continuidade dos descontos bancários após o falecimento da correntista e após a ciência do banco sobre a abertura do inventário caracteriza falha grave na prestação do serviço, afastando a hipótese de mero erro administrativo e autorizando a restituição em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme prevê o art. 14 do CDC, sendo irrelevante a existência de culpa, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano suportado.

A conduta do banco ao realizar descontos indevidos em conta de pessoa falecida, mesmo após sua ciência inequívoca, gera abalo moral ao herdeiro, notadamente em momento de luto, configurando situação que excede os meros aborrecimentos cotidianos e enseja reparação por danos morais.

Redução do dano moral para o valor de R$ 2.000,00, que se mostra mais adequado e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte para hipóteses similares.

Honorários na forma estabelecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de descontos bancários após o falecimento do titular da conta, mesmo após ciência formal do óbito pela instituição financeira, configura falha na prestação do serviço e autoriza a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A realização de descontos indevidos em conta de pessoa falecida enseja dano moral indenizável ao herdeiro, por configurar violação aos direitos da personalidade em momento de vulnerabilidade emocional.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, redução da condenação para R$. 2.000,00 que se mostra mais adequada ao caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 997; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0284284-22.2018.8.19.0001, Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, j. 29.09.2020; TJ-PA, APL nº 0860009-68.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 09.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0862478-14.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A, Banco do Brasil S/A

APELADO: LINDIMILO DINIZ LIMA

ADVOGADO: PAULO THIAGO VEIGA XAVIER - OAB PA36888-A, LUIZ CARLOS DAMOUS DA CUNHA - OAB PA18459-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A
., contra sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
LINDIMILO DINIZ LIMA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como proceder à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Consta na inicial (ID 17784045) que autor, é o viúvo e único herdeiro de Maria Teresa do Socorro Nascimento Lima, falecida em 30/05/2021.

A ação de inventário judicial por arrolamento sumário, processo n. 0839369-39.2021.8.14.0301 tramitou perante o Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA. Com isso, foi determinado a expedição de ofício ao requerido para este informar o saldo credor e devedor atualizado de cada conta de titularidade da de cujus. Em resposta, datada de 22/09/2021, o banco informou que a falecida possuía em suas contas um saldo credor de R$ 10.320,77 e um saldo devedor de R$ 54.543,23.

Relata que, embora o banco requerido tenha apontado a existência de débito, não se habilitou como credor nos autos e nem apresentou os respectivos contratos, a fim de produzir prova literal dos débitos, além de que não ajuizou ação de execução ou cobrança do referido débito.

Desta forma, a sentença que homologou o plano de partilha, com a competente expedição de alvará judicial para levantamento dos valores, transitou em julgado em 28/03/2023.

Defende que o referido débito, contraído per sua falecida cônjuge, com óbito em 30/05/2021, extinguiu em face do contante no artigo 16 da Lei 1.046/1950:
“Art. 16. Ocorrido o falecimento do consignante, ficará extinta a dívida do empréstimo feito mediante simples garantia da consignação em folha.”

Aduziu que, mesmo ciente do falecimento da correntista e da existência de inventário judicial, continuou promovendo descontos indevidos em conta corrente de titularidade da falecida no valor total de R$ 10.250,30 (dez mil, duzentos e cinquenta reais e trinta centavos), zerando a conta.

Diante disso, o viúvo pleiteou o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos apontados, com a consequente devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a compensação por danos morais, fixados, inicialmente, no valor de R$ 10.000,00.

O banco réu apresentou contestação (ID 17784117) na qual sustentou que os contratos foram regularmente firmados pela falecida, inclusive mediante utilização de senha pessoal e canais de autoatendimento. Destacou que não houve falha na prestação do serviço, tampouco má-fé, razão pela qual a repetição em dobro seria incabível.

Por fim, impugnou o pedido de danos morais, alegando tratar-se de mero dissabor, e, subsidiariamente, pugnou pela minoração do quantum indenizatório.

Réplica ao ID 17784137.

Sobreveio sentença, lançada ao ID nº17784154, na qual o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito, bem como condenar o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. Condenou ainda ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme a seguir transcrito:

I. DO RELATÓRIO:

Tratam os presentes autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por LINDIMILO DINIZ LIMA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A.

Alega o autor que é o único herdeiro de sua falecida esposa MARIA TERESA DO SOCORRO NASCIMENTO LIMA, correntista do banco réu. Aduz que efetuou processo de inventário junto à 8ª vara cível, onde foi lhe informado que a falecida possuía em conta R$ 10.320,77 e uma dívida de R$ 54.543,23, não se habilitando nos autos o réu, nem apresentando os contratos entabulados.

O juízo da 8ª vara cível deferiu o levantamento de valores pelo autor.

Alega que está passando por uma situação desagradável, posto que o banco, ainda que informado do falecimento da correntista, continua efetuando descontos em sua conta corrente.

Alega que não possui responsabilidade pelo pagamento do débito, requerendo a declaração de inexistência do débito, devolução do valor descontado e danos morais.

O banco réu aduz que o empréstimo fora contratado e é devido, requerendo a improcedência da demanda.

O autor impugnou a contestação.

Este juízo saneou o feito, decisão de ID 100525686.

Rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita.

Fixou os seguintes pontos incontroversos: a) que o autor é o único herdeiro de MARIA TERESA DO SOCORRO NASCIMENTO LIMA e que o
de cujus
era cliente do banco requerido e titular das seguintes contas bancárias: a) POUPANÇA OURO - Agência: 0003-5 | Conta nº 10.706.737-4; 2; b) POUPANÇA OURO - Agência: 0003-5 | Conta nº 10.719.175-X; c) CONTA CORRENTE PF COMUM - Agência: 3024-4 | Conta nº 32.862-6.; b) após a abertura do arrolamento sumário (0839369- 39.2021.8.14.0301) em que o banco requerido informou a existência de saldo credor no importe de R$ 10.320,77 (dez mil, trezentos e vinte reais e setenta e sete centavos) e saldo devedor 54.543,23 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos) .
Fixou os seguintes pontos
controversos
: a) se houve falha na prestação do serviço prestado pelo réu ou apenas exercício regular de direito; d) se o requerente sofreu danos morais e materiais.

As partes não requereram produção de prova.

Foi anunciado o julgamento do feito.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, entendo que deve prosperar o pleito autoral.

A matéria é de fácil deslinde.

O questionamento devido não é sobre a existência ou não da contratação, mas sim, como alegado pelo autor, sobre os descontos indevidos das parcelas do empréstimo, após o falecimento da sua esposa.

A lei e jurisprudência é clara no sentido de que inviável a cobrança e descontos de parcelas de empréstimo, após a morte do correntista, senão vejamos:

(omissis)

Havendo descontos indevidos, a devolução deve se dá de forma dobrada, uma vez que fixado no ERESP 1413542/RS, STJ, que, fixou o seguinte entendimento:
“Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

O dano moral é consubstanciado na dor do autor que, ainda com o falecimento de sua esposa, precise se indispor com o banco perante a falecida era correntista, a fim de cessar os descontos indevidos.

Observe-se que, além do luto, o autor luta para resolver situação administrativa ilícita.

Utilizando-se do arbítrio dado ao magistrado na fixação do
quantum
indenizatório, sem afastar-se das considerações relativas à condição econômica e social das partes, gravidade, circunstância do fato, e, visando punir o ofensor, sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, hei por bem fixar a indenização devida à vítima no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada monetariamente pelo INPC da fixação e juros de mora e 1% ao mês, contados da citação, bem como proceder à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária a partir dos descontos e juros de mora contados da citação, devendo o valor ser apurado em liquidação da sentença.

Condeno a ré nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa nos respectivos sistemas.

P.R.I.C. (sem grifo no original)

Irresignado, o banco requerido apresentou recurso de apelação, onde alega, em suma, ausência de pressupostos para a devolução em dobro dos valores cobrados, por inexistência de má-fé ou cobrança vexatória, bem como a inexistência de dano moral indenizável ou a redução do quantum fixado, alegando ausência de provas do prejuízo e enriquecimento indevido da parte autora.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, afastando-se as condenações ou, subsidiariamente, reduzindo-se os valores fixados a título de danos morais, repetição de indébito e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 17784163) o recorrido pugna pelo não provimento do recurso, sustentando a manifesta ilegalidade dos descontos efetuados diretamente na conta da falecida esposa do autor, mesmo após ciência do óbito, sem a devida habilitação nos autos do inventário judicial.

Defende a correta aplicação da repetição do indébito em dobro, por se tratar de relação de consumo e de conduta manifestamente ilícita da instituição financeira e consequente dano moral diante do abalo experimentado por pessoa idosa e aposentada que teve parte da herança descontada de forma indevida, sendo o valor fixado condizente com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Pugna pela majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho acrescido com a apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral.

A controvérsia reside, inicialmente, em averiguar a legalidade dos descontos efetuados pelo banco na conta de titularidade da falecida, mesmo após o seu óbito e diante da formal comunicação da abertura do inventário judicial (processo nº 0839369-39.2021.8.14.0301).

Também deve ser analisado se, acaso for considerado ilegal os descontos realizados após o falecimento da correntista, a devolução deve ocorrer em dobro.

No caso concreto, observa-se que os descontos foram mantidos
após a ciência inequívoca do falecimento da correntista
. Essa circunstância, por si só, revela conduta manifestamente negligente da instituição, que deveria ter cessado imediatamente os lançamentos automáticos após ser cientificada da morte da titular.

Não se trata, portanto, de mero equívoco administrativo, mas de falha na prestação do serviço apta a ensejar a restituição dos valores subtraídos da conta corrente da falecida, além da aplicação da sanção referente a devolução em dobro.

A jurisprudência já se manifestou em casos idênticos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE APÓS ÓBITO DO SEU TITULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 1. A morte do correntista importa na transferência de responsabilidade pelo pagamento de dívidas ao seu espólio ou, se já realizada a partilha, a seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida, nos termos do artigo 1.997 do CC/02. 2. Encerramento do contrato de conta-corrente que não extingue a dívida. Nulidade de cláusula contratual que impede o encerramento. Cobrança que se deve fazer em face do seu espólio, nas forças da herança. 3. Existência de empréstimo consignado que não foge a essa regra
.
Orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Lei 1.046/50 foi ab-rogada pela Lei 8.112/90.
A morte do consignante não implica na extinção da dívida, mas no pagamento por seu espólio ou herdeiros. Precedentes do STJ. 4. Novos descontos realizados na conta-corrente do falecido após o ajuizamento da demanda. Acolhimento também do pedido de restituição quanto a estes, em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
5. Recursos conhecidos. Desprovimento do primeiro e provimento do segundo .

(TJ-RJ - APL: 02842842220188190001, Relator.: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 29/09/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE APÓS ÓBITO DO SEU TITULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 1. A morte do correntista importa na transferência de responsabilidade pelo pagamento de dívidas ao seu espólio ou, se já realizada a partilha, a seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida, nos termos do artigo 1.997 do CC/02. 2. Encerramento do contrato de conta-corrente que não extingue a dívida. Nulidade de cláusula contratual que impede o encerramento. Cobrança que se deve fazer em face do seu espólio, nas forças da herança. 3. Existência de empréstimo consignado que não foge a essa regra. Orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Lei 1.046/50 foi ab-rogada pela Lei 8.112/90.
A morte do consignante não implica na extinção da dívida, mas no pagamento por seu espólio ou herdeiros. Precedentes do STJ. 4. Novos descontos realizados na conta-corrente do falecido após o ajuizamento da demanda. Acolhimento também do pedido de restituição quanto a estes, em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
5. Recursos conhecidos. Desprovimento do primeiro e provimento do segundo.

(TJ-RJ - APL: 02842842220188190001, Relator.: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 29/09/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

No que se refere a devolução em dobro, ressalto que sua aplicação não depende da existência de má-fé do banco, eis que assim já se posicionou o STJ quando o julgamento
EAREsp nº 1.501.756-SC
:
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Dessa forma, pode-se concluir que não há a necessidade de prova da má-fé ou culpa do fornecedor de produtos ou serviços. Também não se pode alegar que a cobrança não é indevida, eis que o banco foi informado do falecimento da correntista, de maneira que os débitos em conta se mostram ilegais e passíveis de devolução em dobro.

Assim, por todo o exposto, mantenho a condenação à devolução dos valores descontados e, conforme exposto, na sua forma dobrada.

Do Dano Moral

Ainda que a jurisprudência majoritária afirme que nem todo aborrecimento enseja reparação, no caso em apreço restou evidenciado que o viúvo e único herdeiro foi submetido a angústia e frustração em momento de luto, tendo parte do patrimônio da falecida subtraído indevidamente por instituição que detém posição de confiança no mercado financeiro.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. TJ/PA:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – ANÁLISE CONJUNTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALECIMENTO DO CONSIGNANTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO DÉBITO – REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI 1.046/50 – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ - CARÁTER NÃO VINCULANTE DOS JULGADOS ELENCADOS PELA AUTORA - BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE NA FORMA DA COBRANÇA – DESCONTOS INDEVIDOS NO PENSIONAMENTO DA AUTORA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL CONFORME A JURISPRUDÊNCIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA
– REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA PELA AUTORA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS COM O DESPROVIMENTO DO RE

(TJ-PA 08600096820188140301, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 09/08/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

É cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

Assim, constatada a irregularidade dos descontos, impõe-se a aferição da ocorrência ou não de lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar.

Nesse cenário, entendo que o valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se desproporcional, em especial pelo fato de que os descontos, apesar de serem tidos como indevidos face o falecimento da correntista, são decorrentes de dívidas contraídas em vida pela falecida.

Aliás, importante lembrar que o banco já está sendo penalizado com a devolução em dobro dos valores descontados da conta da falecida e decorrentes de dívida por si contraída, razão pela qual deve o juízo se atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, entendo como adequado a caso a redução do valor dos danos morais para o valor de R$ 2.000,00, que se mostra mais adequado ao caso trazido à baila.

Por seu turno, a pretensão de majoração, formulada em contrarrazões, não se sustenta ante a ausência de recurso adesivo da parte autora.

Ante a sucumbência recursal, mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios já fixados na sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reduzir os danos morais para o valor de R$ 2.000,00, mantendo-se integralmente o restante da sentença.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2025